Tribunal: CARF
Processo: 10183.721807/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. INDICAÇÃO DO BENEFICÍARIO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades. SCI no 23 da COSIT, a respeito do tema.

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10183.721807/2010-12 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.479 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
MARISOL COSTA VIEGAS MUNIZ Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das
decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. INDICAÇÃO DO BENEFICÍARIO.
“Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades”. SCI no 23 da COSIT, a respeito do tema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721807/2010-12
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.479 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721807/2010-12

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 61/74) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 50/55), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.
4 a 9), em razão de trabalho de malha, com apuração de imposto de renda
pessoa física – suplementar, exercício 2009, no montante de R$ 8.660,26, em
que foi apurado omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e
dedução indevida com despesas médicas.
Em sua impugnação de folha 02 a contribuinte alega, em
síntese, que contesta a glosa de despesa médica realizada, em razão destas
terem ocorrido efetivamente, em proveito próprio, conforme cópias dos
comprovantes que junta ao processo.
Ao final requer revisão da Notificação de Lançamento.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Considera-se não-impugnada a parte do lançamento que não tenha
sido expressamente contestada pelo contribuinte.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedutibilidade das despesas médicas está condicionada à
comprovação de sua efetividade e de que foi em benefício do
próprio contribuinte ou de dependente a ele vinculado.

A 4a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a impugnação assim se
manifestando:
(...)
Conforme contido na descrição dos fatos na notificação de
lançamento, os documentos apresentados à fiscalização não foram aceitos pelos
seguintes motivos:
“Intimada, contribuinte apresentou 9 recibos da Dra Gernecília
Dantas Souza (psicóloga), com sessões de psicoterapia durante o ano, sem
contudo identificar o paciente. Cabe salientar que foram apresentados 12 recibos
da mesma profissional para o ano de 2007 no valor total de R$ 20.000,00”.
Com efeito, observando-se os recibos de fls. 12 a 16, constata-se a
inexistência da identificação do paciente, bem como a ausência do endereço do
emitente, o que caracteriza o não cumprimento dos requisitos formais
obrigatórios, implicando em sua não aceitação para fins de dedutibilidade.
Quando da intimação para a apresentação de documentos (fls. 36)
a contribuinte foi intimada a apresentar os comprovantes de despesas médicas,
contendo a identificação dos pacientes. Não o fez naquele momento, como
também não buscou sanar tal pendência quando da impugnação, não havendo
outra alternativa a não ser rejeitar os argumentos da impugnante.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.479 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721807/2010-12

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- a decisão de primeira instância não levou em consideração o princípio da
razoabilidade;
- como não possui dependente, as despesas médicas referem-se ao seu próprio
tratamento
- apesar de desconhecer o atual endereço da profissional, informa que o
consultório se situava à Rua da Tapagem, 425, Centro, Caceres – MT, o que pode ser
comprovado através do Guia Médico da AFFEMAT, disponível no endereço eletrônico
http://www.affematsaude.com.br/TNX//storage/webdisco/2010/06/01/outros;
- não é justo ser penalizada por não conseguir localizar a profissional para que
atestasse a prestação de serviços;
- os recibos apresentados “estão preenchidos com os requisitos legais, pois
constam o nome do beneficiário, os valores e a que se destinam, o nome da profissional, CPF
desta e o número do seu registro no respectivo órgão profissional. Portanto, devem ser
considerados idôneos até prova em contrário, pois a boa fé do contribuinte se presume e a má-
fé deve ser provada”;
- a fiscalização poderia ter cruzado os dados entre a declaração da contribuinte e a
da profissional;
- incabível a decisão de primeira instância em exigir a efetividade do pagamento;
- não pode ser penalizada por um erro de terceiro, uma vez que houve falha da
Prefeitura Municipal de Caceres ao informar os valores na DIRF; cita a seu favor as Súmulas
CARF nos 14 e 25;
Cita jurisprudências e requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 15/02/2012 (e-fl. 60); Recurso Voluntário
protocolado em 12/03/2012 (e-fl. 34), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 75).
Irresignada com a r. decisão revisanda que manteve o lançamento, a contribuinte
maneja recurso próprio.
Primeiramente, destaco que os julgados administrativos trazidos pelo sujeito
passivo não produzem efeito no presente julgado porque tais decisões, mesmo que proferidas por
órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, não constituem normas
complementares do Direito Tributário.
Tendo em vista que a r. decisão inovou ao exigir outros requisitos e a contribuinte
ter apresentado os recibos emitidos pela profissional prestadora de serviços (e-fls. 12/16),
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.479 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721807/2010-12

entende este relator que a contribuinte faz jus a dedução pleiteada, pois a glosa se manteve por
falta de comprovação do beneficiário dos serviços, segundo a Descrição dos Fatos e
Enquadramento legal, e-fl. 7 dos autos.
Ademais a Solução COSIT no 23, a respeito da matéria, assim proclama:
“Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades”.
Assim nesta quadra de entendimento, razão assiste ao recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital